Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730061-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: ANDRE LUIZ NASCIMENTO SCHRODESDE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE OLIVEIRA ARAUJO (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de guarda e regulamentação de visitas ajuizado por ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO SCHRODES DE MOURA, deferiu pedido liminar para permitir a visita ao seu filho menor, em finais de semana alternados, e feriados alternados (ID 100949612). Inconformada, a parte requerida recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravada. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que, para apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação quanto à alegada hipossuficiência, não bastando para tanto apenas a declaração acostada, uma vez que esta goza de presunção de veracidade relativa. Cumpre frisar que a agravante qualifica-se como Assistente Técnica, todavia, não se sabe nos autos qual a sua real situação econômica, ou seja, se é capaz ou não capaz financeiramente de arcar com as despesas processuais, mais especificamente neste momento, recolher o preparo recursal. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica-financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques relativos às suas rendas/pensões, bem como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, a declaração de imposto de renda do último ano (2020/2021), e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator